Tribunal: TJBA
Processo: 8000643-69.2017.8.05.0110
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000643-69.2017.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE JUSSARA Procurador: JAQUES DOUGLAS GARAFFA APELADA: CONCILIA ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): ARISTON CARLOS DE SOUZA, JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE JUSSARA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS PELO PERÍODO TRABALHADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. GARANTIA DO SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULAS VINCULANTES 15 E 16, DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação/remessa necessária n. 8000643-69.2017.8.05.0110, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e CONFIRMAR PARCIALMENTE a sentença na remessa necessária, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.